Tribunal: TJPA
Processo: 0018662-55.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, QUE RESULTOU NO OFENDIDO, MAUS TRATOS E GRAVE SOFRIMENTO FÃSICO E MORAL (ARTS. 242, Â§ 2Âº, INCISOS I E II, 244, Â§ 2Âº, TODOS DO CÃDIGO PENAL MILITAR). QUESTÃO DE ORDEM. CRIME PRATICADO CONTRA CIVIL. COMPETÃNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÃA MILITAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 125, Â§Â§ 4Âº E 5Âº). INOBSERVÃNCIA. JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÃA. NULIDADE DECRETADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00186625520138140401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO/PA
APELANTE: LEONARDO DOS ANJOS NUNES
REPRESENTANTE LEGAL: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO (OAB-PA 11.216)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, QUE RESULTOU NO OFENDIDO, MAUS TRATOS E GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E MORAL (ARTS. 242, § 2º, INCISOS I E II, 244, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR). QUESTÃO DE ORDEM. CRIME PRATICADO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 125, §§ 4º E 5º). INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DECRETADA. RECURSO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.
Belém/PA, 24 de maio de 2022.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00186625520138140401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO/PA
APELANTE: LEONARDO DOS ANJOS NUNES
REPRESENTANTE LEGAL: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO (OAB-PA 11.216)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostas pelo
LEONARDO DOS ANJOS NUNES.
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Justiça Militar do Estado/PA
(fls.98-109) que
condenou
igualmente o apelante às penas de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente Fechado, pelo crime tipificado no art. 242, § 2º, incisos I e II, e art. 244, § 2º, todos do Código Penal Militar e a pena acessória exclusão do acusado da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

Narrou à denúncia
(fls. 02-05), 1) No dia 17.08.2013, nesta capital, por volta de 01h00min., o ofendido Márcio Raiol da Silva encontrava-se em sua residência, na Passagem Ana Deuza, quando num veículo prata, peliculado, parou, de onde surgiram três homens, intitulando-se policiais civis da DRCO, empunhando arma de fogo, e, ao mesmo tempo invadiram a residência e mandaram que deitasse no chão; 2) Em seguida, os supostos policiais colocaram o ofendido no veículo e começaram a lhe agredir fisicamente, a socos, bem como colocaram saco plástico em sua cabeça; 3) Os supostos policiais mandaram que o ofendido ligasse de seu celular para sua esposa Cleidielma Alves Martins e afim de pedir R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em troca de sua liberdade, continuando as agressões físicas; 4) Durante a conversa entre os supostos policiais civis e a esposa do ofendido, ouviu que a mesma arranjara R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém os policiais não aceitaram a contraproposta; 5) Após as negociações, ficou acertado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser entregue próximo a farmácia Big Ben, localizada na Avenida João Paulo II; 6) Antes de ir ao encontro dos supostos policiais, a senhora Cleidielma dirigiu-se à Delegacia de Crimes Funcionais - DECRIF, onde narrou os fatos e imediatamente recebeu orientações dos policiais civis quanto à entrega do dinheiro; 7) Por volta das 16h00min os policiais civis da DECRIF formaram duas equipes e passaram a monitorar a entrega do dinheiro; 8) A senhora Cleidelma ficou em frente a farmácia Big Ben e em dado momento aproximou-se uma motocicleta com dois homens e o indivíduo que se encontrava na garupa desceu e segurou o seu braço, quando os policiais da DECRIF desceram e deram voz de prisão aos indivíduos, que resolveram fugir; 9) Um dos indivíduos efetuou disparo contra os policiais civis, que revidaram, atingindo-o; 10) Para surpresa dos policiais, um dos fugitivos era o SD PM Leonardo dos Anjos Nunes, que foi conduzido e autuado na forma da lei, mas o outro empreendeu fuga; 11) Em seu depoimento, à fl. 10, do IPM, o ofendido Márcio Raiol da Silva declarou não ter dúvidas de que o denunciado foi o policial que lhe agrediu e que colocou a sacola de plástico na sua cabeça; 12) A cunhada do ofendido assistiu o momento em que o acusado, junto com outros supostos policiais civis, invadiram a residência e prenderam o ofendido, quando também subtraíram uma quantia em dinheiro e algumas roupas que eram vendidas e logo em seguida entraram no veículo Siena, com o ofendido, ameaçando-o a todo tempo.

Desta forma incidiu o acusado às penas do
art.
226, §§ 1º, 2º, I e II, e 244, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar
, todos do Código Penal Militar
.

A Denúncia recebida foi em 24 de outubro de 2013 (fls. 6/8).

Em razões recursais
(fls.116-129), o Apelante pugnou: 1) pela absolvição do crime de porte de arma, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal; e, 2) absolvição por ausência de autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da deficiência probatória.

Em aditamento das razões recursais (fls. 181-187) o Apelante pugnou: 1) nulidade absoluta da sentença, inversão de ordem dos depoimentos; 2) absolvição por insuficiência probatório, vítima não reconheceu o acusado em juízo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 133-136v), o Ministério Público se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação interposta, devendo ser mantida a sentença
in totum
prolatada.

Nesta instância superior
(fls.156-160v e 199-202),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
e no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto, e quanto ao aditamento das razões recursais juntado pela defesa do réu (fls. 181-187) pelo NÃO CONHECIMENTO do aditamento, em razão de ter ocorrido a preclusão.

Em 08/09/2021 a Defesa arguiu Questão de Ordem (fls.207-210) em razão da presença de
NULIDADE ABSOLUTA
ocorrida em 1º Grau, tendo em vista a sentença condenatória fora proferida por Órgão Jurisdicional absolutamente incompetente (Conselho Permanente de Justiça).

Às fls. 213-215v o Procurador de Justiça se manifestou pela
NULIDADE DA SENTENÇA
que condenou o réu LEONARDO DOS ANJOS NUNES, à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, assim como a sua exclusão da Polícia Militar, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, previstos nos art. 244, § 2º e 242, § 2º, incisos I e II do Código de Processo Penal Militar, ante a incompetência do Conselho de Justiça para apreciar e julgar o feito, devendo ser CONVALIDADOS os atos instrutórios e decisórios pelo juízo competente, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, trata-se de QUESTÃO DE ORDEM arguida pelo réu LEONARDO DOS ANJOS NUNES, no qual suscita NULIDADE ABSOLUTA da sentença condenatória, tendo em vista ter sido prolatada por Órgão jurisdicional incompetente, incorrendo em violação a dispositivo constitucional, art. 125, § 5º, da CF/88, que dispõe sobre competência absoluta para julgamento de ação penal, implementada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

A presente questão deve ser apreciada por esta Corte, eis que a referida nulidade é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando ao fenômeno da preclusão, o que faço nos termos seguintes.

Em sessão de julgamento realizada em 134/09/2017, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o apelante, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, que resultou no ofendido, em razão de maus tratos, grave sofrimento físico e moral, e pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, conforme dispõem os artigos 244, § 2º, e 242, § 2º, I e II, todos do Código Penal Militar, as penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e a pena acessória de exclusão do acusado LEONARDO DOS ANJOS NUNES da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõe os artigos 98,IV, e 102, do Código Penal Militar.

Com a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, o artigo 125 da Constituição da República de 1988 passou a possuir a redação seguinte:
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
(...)
§ 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
§ 5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

O referido artigo estabeleceu competências específicas para os Juízes de Direito das Auditorias Militares, bem como a do Conselho de Justiça no tocante ao julgamento de crimes militares, quais sejam, cabe aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis; e ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Tal dispositivo não permite interpretação restritiva ou extensiva, sob pena de se ferir o princípio do devido processo legal.

Desse modo, são de competência da Justiça Militar Estadual os crimes praticados por militares no exercício da função ou em razão dela, exceto os dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri.

Entendo, que o julgamento realizado pelo Conselho Permanente de Justiça atuante na Vara Única da Justiça Militar Estadual é nulo de pleno

direito
.

Nesse sentido, destaca-se a decisão proferida pelo excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, monocraticamente, nos autos do Recurso Extraordinário n. 724808, in verbis:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELO JUIZ-RELATOR PARA ANULAR O PROCESSO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EXCLUSIVE, PODENDO SER REAVALIADOS OS ATOS INSTRUTÓRIOS. VOTO MINORITÁRIO QUE REJEITAVA A PRELIMINAR, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE O ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ASSEVERA QUE É CLARA AO ESTABELECER QUE OS CRIMES PRATICADOS POR MILITARES CONTRA CIVIS SÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL, RESTANDO AO CONSELHO DE JUSTIÇA A APRECIAÇÃO DOS DEMAIS CRIMES PRATICADOS POR MILITARES. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE REJEITADOS. POR MAIORIA.

Sendo os crimes pelos quais o réu é acusado,
art. 242, § 2º, incisos I e II, e art. 244, § 2º, todos do código penal militar
(
roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e extorsão mediante sequestro, que resultou no ofendido, maus tratos e grave sofrimento físico e moral
), estão compreendidos no Capítulo I, Título V - Dos crimes Contra o Patrimônio.

A nova redação dada ao parágrafo 5º do art. 125 da Carta Magna é clara quando preceitua que `compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, `[...], cabendo ao Conselho de Justiça, [¿ ], processar e julgar os demais crimes militares¿. Esse parágrafo diz respeito ao bem jurídico protegido pela lei penal, civil espécie do gênero pessoa.

O parágrafo 5º do art. 125 da CF dividiu a competência das Justiças Militares Estaduais, atribuindo aos juízes de direito do juízo militar o julgamento dos crimes militares cometidos contra civis, não fala em vítima, e aos Conselhos de Justiça o julgamento dos demais crimes militares. O legislador quis apenas dizer que o civil estaria cingido a situações relacionadas nos títulos contra a pessoa, ou seja, àquelas lesões a bem jurídicos eminentemente ligados à liberdade, à honra, à vida, à intangibilidade física. Seria temeroso dar-se uma interpretação extensiva à norma constitucional, pois estar-se-ia ampliando a aplicação de norma de competência, que, com a devida vênia, não foi a finalidade do legislador ao elaborar a lei.

EC 45/2004, ao incluir o § 5º ao art. 125 da CF, atribuiu competência aos juízes singulares para o julgamento de crimes militares impróprios (`§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares¿). Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se sustentava a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar policial militar denunciado pela suposta prática dos delitos de roubo e extorsão mediante sequestro (CPM, artigos 242, § 2º, II e 244, § 1º, respectivamente) (Segunda Turma, julg. em 26/8/08).

De acordo com o mandamento constitucional determina expressamente que é do juízo singular a competência para o julgamento dos crimes praticados contra civis, sempre que o civil foi o sujeito passivo do delito.

Nesse contexto, revela-se que a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça repercutiu em violação ao princípio do devido processo legal, acarretando prejuízo jurídico, em razão do ordenamento em vigor, motivo pelo qual,
declaro a nulidade da Sentença proferida pelo Conselho Permanente da Justiça Militar
, nos autos da Ação Penal Militar, e determino o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de apreciar e julgar o feito, observado o rito processual do CPPM, e outra Sentença seja proferida, dessa feita, pelo órgão monocrático jurisdicional competente, devendo ser convalidados os atos instrutórios e decisórios pelo Juízo competente, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO provimento
à pretensão recursal, decretando a nulidade da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça.

É como voto.
Belém/PA, 24 de maio de 2022.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora